Tribunal: TJMT
Processo: 1020466-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1020466-20.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – ASPOJUD, em que objetiva a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n.o 654/2020, especificamente no que tange à majoração das alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado de Mato Groso, de 11% para 14%, para os ativos, inativos e pensionistas (artigos 1.o e 2.o, da Lei Complementar no 654/2020, que deu nova redação ao § 1.o, do artigo 1.o, da Lei Complementar no 201/2004, e art. 2.o, da Lei Complementar no 202/2004).
A Ação foi distribuída em 02/10/2020, por sorteio à relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip, que solicitou informações do Requerido para que, depois, fosse apreciado o pedido cautelar.
Na sequência, tendo em vista que o STF reconheceu a repercussão geral do ARE n.o 875.958/GO (Tema 933) e que, em 16/03/2017, o Ministro Relator determinou a suspensão dos processos em trâmite no território nacional que versassem sobre a matéria, a Desembargadora Relatora suspendeu o andamento deste feito até o julgamento do Agravo em Recurso Especial n.o 875.958/GO, pelo STF.
Consoante as Certidões de Id. 110936492 e 123855460, o ARE n.o 875.958/GO, foi julgado pelo STF em 19/10/2021 e transitou em julgado em 19/02/2022.
Em 05/04/2022, a Desembargadora Maria Erotides Kneip determinou a redistribuição do processo, em virtude do término do seu mandato no Órgão Especial e, na mesma data, esta Ação foi a mim distribuída.
Pois bem. Em consulta ao sistema PJe, pude observar que há outras Ações Diretas de Inconstitucionalidade em que as partes autoras objetivam a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar 654/2020, as quais foram distribuídas ao Desembargador João Ferreira Filho, por prevenção decorrente da ADI n.o 1012197-89.2020.8.11.0000, distribuída ao nobre colega em 10/06/2020, e que ainda não foram julgadas porque também foram suspensas em atenção à determinação do STF.
Nessa esteira, considerando que o artigo 80, § 4.o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estatui que a distribuição da ação direta de inconstitucionalidade torna prevento o Relator para outras ações ou arguições que sustentarem a inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos de lei ou de ato normativo estadual ou municipal, não há dúvida de que esta Ação deve ser associada à Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1012197-89.2020.8.11.0000, para que sejam julgadas em conjunto.
Em outras palavras, tendo em vista que lhes são comuns os dispositivos de lei e ato normativo estadual tido por inconstitucional, que nenhum dos feitos ainda foi julgado, bem como que aquela Ação foi distribuída ao Eminente colega antes da distribuição deste feito, em observância às disposições do artigo 80, § 4.o, do RITJ/MT, determino a associação desta Ação aos autos da ADI n.o 1012197-89.2020.8.11.0000 e a redistribuição ao Desembargador João Ferreira Filho.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora